Tribunal: STJ
Processo: 0806786-92.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544945 - RN (2024/0007968-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCIEDSON SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: SHARON LOPES SILVA - MS021820
DAIVD LUIZ ESPINOLA BENITES - MS027584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula no 182, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado a 11 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, por infrações ao Código Penal e à Lei no 10.826/2003. Após o trânsito em
julgado, propôs revisão criminal, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
3. No agravo regimental, o recorrente alega que não pretendia rediscutir fatos ou provas,
não sendo caso de incidência da Súmula no 7, do STJ, e que a fundamentação da decisão
recorrida não se enquadra na realidade do caso, não havendo óbice da Súmula no 83, do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, ao demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de alterar a decisão
monocrática, limitando-se a repetir alegações de mérito do recurso especial, sem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. A aplicação, por analogia, da Súmula no 182, do STJ é cabível, pois o recorrente não
demonstrou o desacerto da decisão monocrática, conforme exige o princípio da
dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve demonstrar especificamente o
desacerto da decisão monocrática, em atenção ao princípio da dialeticidade. 2. A
Documento eletrônico VDA49787582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: ce169c29-f42d-4af3-b4e7-25a9b092bc98

ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula no 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 545; Código Penal, art.
157, § 2o, incisos I, II e V; Lei no 10.826/2003, art. 14.
STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
João Batista Moreira, DJe de
; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Sexta Turma,
03/07/2023
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
20/04/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49787582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: ce169c29-f42d-4af3-b4e7-25a9b092bc98

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544945 - RN (2024/0007968-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCIEDSON SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: SHARON LOPES SILVA - MS021820
DAIVD LUIZ ESPINOLA BENITES - MS027584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula no 182, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado a 11 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, por infrações ao Código Penal e à Lei no 10.826/2003. Após o trânsito em
julgado, propôs revisão criminal, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
3. No agravo regimental, o recorrente alega que não pretendia rediscutir fatos ou provas,
não sendo caso de incidência da Súmula no 7, do STJ, e que a fundamentação da decisão
recorrida não se enquadra na realidade do caso, não havendo óbice da Súmula no 83, do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, ao demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49787580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 6f8efd8c-222f-40ee-ab34-6503fbc5d3cf

3. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de alterar a decisão
monocrática, limitando-se a repetir alegações de mérito do recurso especial, sem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. A aplicação, por analogia, da Súmula no 182, do STJ é cabível, pois o recorrente não
demonstrou o desacerto da decisão monocrática, conforme exige o princípio da
dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve demonstrar especificamente o
desacerto da decisão monocrática, em atenção ao princípio da dialeticidade. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula no 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 545; Código Penal, art.
157, § 2o, incisos I, II e V; Lei no 10.826/2003, art. 14.
STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
João Batista Moreira, DJe de
; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Sexta Turma,
03/07/2023
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
20/04/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIEDSON SOARES DA
SILVA contra contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na Súmula no 182, do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado a uma pena de
11 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art.
157, § 2o, incisos I, II e V (três vezes) e no art. 180, do Código Penal, bem como no art.
14, da Lei no 10.826/2003. Após o trânsito em julgado, o ora recorrente propôs revisão
criminal cujos pedidos foram julgados improcedentes.
No presente agravo regimental o recorrente afirma que nas razões do agravo
em recurso especial restou demonstrado que não pretendia rediscutir fatos ou provas que
pesaram na sua condenação, não sendo caso de incidência da Súmula no 7, do STJ.
Ainda, diz que também não se observa o óbice da Súmula no 83, do STJ, haja
vista que fundamentação da decisão recorrida não se enquadra a realidade do caso, bem
como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que foi apontada como base
Documento eletrônico VDA49787580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 6f8efd8c-222f-40ee-ab34-6503fbc5d3cf

deveria ser seguida pelos Tribunais Estaduais, sendo que não há entendimento firmado
em sentido contrário.
Ao fim, requer que o presente agravo seja conhecido e provido para reformar
da decisão recorrida, com o consequente conhecimento do agravo em recurso especial e
julgamento do recurso especial interposto.
É o relatório.

VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o seu
recurso especial seja conhecido e provido.
Adiante, o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o
julgamento recorrido, no caso a decisão monocrática de fls. 777-778, sob pena de não se
atender ao princípio da dialeticidade recursal.
De fato, as razões recursais do presente agravo se limitaram a afirmar
genericamente que impugnou de forma específica os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem e a repetir as alegações da sua pretensão de
mérito do recurso especial, sendo que em nenhum momento se contrapôs efetivamente ao
fundamento quanto ao defeito do seu agravo em recurso especial.
Dessa maneira, cabia ao ora recorrente, em atenção ao princípio da
dialeticidade, demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática. E não o
tendo feito, não há outro caminho senão a aplicação, por analogia, do entendimento
firmado pela Súmula no 182, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
No mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte:

"[...]
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta
que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração
específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado.
Precedentes.
2. [...]
3. Agravo regimental não conhecido" (AgRg no HC n.
752.579/BA, Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe de
).
03/07/2023

"[...]
Documento eletrônico VDA49787580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 6f8efd8c-222f-40ee-ab34-6503fbc5d3cf

4. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus
de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar,
especificamente, seus fundamentos.
5. Recurso não conhecido" (AgRg no HC n. 777.246/MG,
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 20/04/2023).

Ante todo o exposto, não conheço do presente agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 6f8efd8c-222f-40ee-ab34-6503fbc5d3cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0007968-7
AREsp 2.544.945 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01034928020138200106 08067869220238200000 1034928020138200106
8067869220238200000
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIEDSON SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: SHARON LOPES SILVA - MS021820
DAIVD LUIZ ESPINOLA BENITES - MS027584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIEDSON SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: SHARON LOPES SILVA - MS021820
DAIVD LUIZ ESPINOLA BENITES - MS027584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422451554940;07040=4@
2024/0007968-7 - AREsp 2544945 Petição : 2024/0020975-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:58:08
Código de Controle do Documento: 86646489-10D5-4548-B3C2-B57A74BD2323